Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Segundo a tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP, e o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, contados da ciência do desfalque.
2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data do saque do saldo PASEP pelo servidor público equivale à data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o qual, por óbvio, atinge toda a pretensão de ressarcimento dos valores supostamente devidos em virtude da ausência de correção devida sobre o patrimônio depositado no período anterior ao saque.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.